Tribunal: STF
Processo: AI 714363
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR: POSSIBILIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 23/2001. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS STF 280 E 279. 



    1. O art. 557 do CPC autoriza o relator a negar seguimento a recurso que esteja em confronto com súmulas ou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Portanto, correta a decisão agravada ao negar seguimento ao agravo de instrumento com base no artigo 557, caput, do CPC.



    2. Para se aferir se houve decréscimo ou não nos vencimentos da parte agravante, seriam necessários o reexame de fatos e provas e a análise de legislação local, hipóteses inviáveis em sede extraordinária, dado o óbice das Súmulas STF 279 e 280. 



    3. Inexistência de argumento capaz de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.